Tribunal: TJMT
Processo: 1008996-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008996-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
– JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008996-50.2024.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que teve significativa redução na sua renda, teve que arcar com gastos extraordinários, e não tem condições de pagar as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Pede a
que seja concedido o benefício.

Efeito suspensivo concedido no ID n.
209140689
.

Contraminuta no ID n.
213819666
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Com a Declaração de Imposto de Renda (ID n.
208777166
),
extrato do SERASA (ID n.
208777168
), holerites (ID n.
208777164
), extrato de conta bancária (ID n.
208777163
), a agravante, que é nutricionista, comprova que, efetivamente, não tem
como pagar as despesas judiciais.

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para conceder o benefício da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024